Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INCLUSÃO DE GARANTIDOR NO POLO PASSIVO. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA GARANTIA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão do garantidor no polo passivo da execução alimentar e determinou a penhora de valores em suas contas, apesar de ter sido celebrado segundo acordo entre as partes, sem previsão de garantia pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o segundo acordo celebrado entre as partes, ao não prever cláusula de garantia, operou novação apta a extinguir a responsabilidade do garantidor originalmente previsto no primeiro acordo, inviabilizando sua inclusão na execução e a penhora de seus bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação, prevista nos arts. 360 e seguintes do Código Civil, constitui nova obrigação e extingue a anterior, com seus acessórios, quando não houver estipulação expressa em sentido contrário.
4. Por força do art. 364 do Código Civil, a garantia pessoal é acessória e se extingue com a novação, salvo previsão expressa de manutenção, a qual não consta do segundo acordo firmado entre as partes. Ademais, a obrigação alimentar é de natureza personalíssima, de modo que eventual garantia pessoal não implica em transmitir ao fiador as prerrogativas próprias do crédito alimentar.
5. A ausência de participação ou anuência do garantidor na celebração do segundo acordo impede sua responsabilização pela nova obrigação, bem como a realização de penhora sobre seus bens.
6. O segundo acordo caracteriza novação da dívida original e, por consequência, extingue a garantia prestada, tornando ilegítima a inclusão do agravante no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A celebração de novo acordo sem cláusula de manutenção da garantia pessoal opera novação e extingue as garantias previstas no pacto anterior.
2. Extinta a garantia pela novação, é inviável a inclusão do garantidor no polo passivo da execução e a prática de atos constritivos sobre seu patrimônio.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360 e seguintes; art. 364.